Tribunal: STF
Processo: Rcl 73782
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Atlântico Transportes Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000458-82.2022.5.05.0195, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48, na ADPF nº 324, na ADI nº 5835 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Atlântico Transportes Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada por Jailson da Silva Cerqueira com objetivo de ver reconhecido a existência de vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida com a reclamante e o respectivo pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias.



    Afirma que, não obstante a existência de prévio acordo livremente pactuado por meio de “Contrato de Locação de Veículo Tripulado”, “regido, de forma subsidiária, pela Lei 11.442/2007”, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região proferiu acórdão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e mantendo o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes”.



    Defende que  



    “o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região afastou o contrato civil de locação de veículo tripulado, em claro desvirtuamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a licitude de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho.”. 



    Dessa perspectiva, argumenta que “[a] Justiça do Trabalho usurpou a competência da Justiça Estadual ao analisar relações de natureza civil e comercial, ainda que fundamentadas na alegação de fraude à legislação trabalhista”.



    Requer a cassação do ato reclamado e a fixação da competência à Justiça Comum. 



    É o relatório. Decido. 



    Nestes autos, a parte reclamante insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Jailson da Silva Cerqueira por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000458-82.2022.5.05.0195.



    O TRT 5, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício pelos seguintes fundamentos:



    “(...) da análise do conjunto probatório, depreende-se que houve um contrato entre o ente público e a empresa de transporte para condução de alunos e pessoal da área de saúde. Sabendo-se que a análise da existência ou não de relação de emprego é guiada pelo Princípio da Primazia da Realidade, os elementos fáticos evidenciam a existência de subordinação jurídica, caracterizada pelo controle da primeira reclamada ao modo de execução do trabalho realizada pelo autor. 



    É de ser registrado que as testemunhas ouvidas em Juízo a convite da primeira reclamada, além de não prestarem declarações que revelem a autonomia aludida em contestação, confirmaram a existência de subordinação jurídica, que é o elemento que diferencia o vínculo empregatício de outros contratos que tem por objeto a prestação de serviços.



    (...)



    Cumpre registrar que, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, o fato de, na execução do contrato, os comandos serem repassados aos trabalhadores por prepostos do tomador de serviços, não afasta a subordinação jurídica, diante da peculiaridade e do contexto normal em que a terceirização normalmente se desenvolve, com maior proximidade dos trabalhadores com os gestores do contratante. 



    Ademais, tenho adotado o entendimento de que deve prevalecer a análise da prova oral feita pelo Juiz que teve contato com as partes e testemunhas. Isso porque, indubitavelmente, tal contato torna o Magistrado mais sensível às demonstrações de comprometimento ou não do ânimo de depor, pois, diante das testemunhas, tem melhor condição de aferir a intenção delas e a firmeza dos relatos com os fatos controvertidos narrados. 



    Neste sentido, correto o posicionamento do Magistrado de primeiro grau ao deferir o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e pretensões consectárias” (grifei). 



    Em consulta ao sítio do TRT5 na internet, verifico que a sentença proferida nos autos referidos possui a seguinte fundamentação no que interessa ao deslinde do feito:



    “A parte autora afirma que foi admitida em 15/01/2017, para exercer a função de motorista, em prol do ente público reclamado, com salário de R$ 2.400,00, tendo sido dispensado em 30/12/2020, e não teve a sua CTPS assinada, nem recebeu as verbas rescisórias. Assevera que a reclamada de ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, a fim de lesar os seus direitos trabalhistas, pactuou consigo um contrato de locação de veículo, o qual considera nulo, nos termos do art. 9º da CLT. Aduz que estão presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, elencados no artigo 3º da CLT, tais como, pessoalidade, habitualidade, subordinação jurídica, não eventualidade e onerosidade. Em razão disso, requer a nulidade do contrato de locação de veículo firmado entre si e a reclamada Atlântico e o respectivo reconhecimento do vínculo empregatício.



    A reclamada refuta a pretensão e afirma que pactuou contrato de locação de veículo e nunca houve qualquer contratação de pessoa física, nunca houve qualquer contratação para execução pessoal dos serviços, e sim uma contratação de locação de veículo. Aduz que o contrato de locação de veículo tripulado, foi realizado com o reclamante, denominado como locador, em fevereiro de 2017, e não em janeiro, como alega, a locação do seu Uno Mille, com capacidade para 05 pessoas, de placa policial OPM 1534, com prazo de 12 (doze) meses, o que perdurou este primeiro contrato até fevereiro de 2018, efetuando renovação de contrato em 2018, 2019 e 2020, também com o intuito de oferecer a locação de veículo, com a garantia de que o bem, e não o locador, ficasse à disposição da empresa locatária, nesse caso a reclamada, para a prestação dos serviços quando da solicitação da segunda reclamada, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos.



     Em razão do princípio da continuidade do vínculo empregatício, e, ainda, do valor social do trabalho, na forma do art. 1º, IV da Constituição Federal, a relação de emprego por prazo indeterminado e a despedida imotivada traduzem-se em eventos presumíveis, em fatos ordinários. A contrario sensu, o trabalho sob outras modalidades, bem como as demais formas de ruptura do pacto constituem fatos impeditivos e por isso, a prova deve se apresentar robusta e inconteste. 



    Ao alegar a prestação de serviços da parte autora, de forma autônoma, sem vínculo empregatício, a parte reclamada atraiu para si o ônus de comprovar suas alegações, deste encargo não se desincumbiu a contento. 



    A testemunha Rildo Silva Pimentel, que viera a convite da reclamada Atlântico, declarou ‘que o itinerário do veículo, a logística, era traçada pela Srª Jaqueline, secretária de saúde do Município de São Gonçalo dos Campos; que o Município de São Gonçalo dos Campos arcava com o abastecimento do veículo; que o Sr. Marlon era quem controlava o abastecimento dos veículos; que o depoente traçava os roteiros dos veículos, recolhia documentos para a locação dos veículos e repassava para a empresa Atlântico’.



     A testemunha Jilmar Teixeira de Almeida, convidada pela reclamada, corroborou tais informações, quando afirmou que ‘a contratação da reclamada Atlântico ocorreu via licitação, para prestação de serviços na área de transporte; que o Sr. Rildo é chefe de transportes do Município de São Gonçalo dos Campos; que quem organizava os serviços do reclamante era a secretária de saúde, Srª Jaqueline, juntamente com o Sr. Rildo; que quem custeava o combustível colocado no veículo do reclamante era o Município de São Gonçalo dos Campos; que a reclamada Atlântico não tinha sede própria em São Gonçalo dos Campos, nem mantinha funcionário no município de São Gonçalo dos Campos; que não sabe dizer, mas a secretaria de saúde poderia ter algum controle a respeito de quem dirigia o veículo locado pelo reclamante. 



    Em realidade, o que se constata das provas produzidas é a existência de nítida relação de emprego, com clara subordinação na prestação de serviços pelo reclamante, como motorista, atuando a reclamada como empresa prestadora de serviços terceirizados, em nítida tentativa de burlar as leis do trabalho, servindo os contratos de locação de veículo tripulado para conferir o arcabouço formal a vínculo não empregatício. Nesse contexto, na forma do art. 9º da CLT, declaro a nulidade dos contratos de locação de veículo tripulado, ao tempo em que reconheço a existência de relação de emprego com a reclamada Atlântico Transportes e Turismo Ltda” (grifei).



    Não prospera, assim, a alegação da parte reclamante de que, no caso concreto, “[a] Justiça do Trabalho usurpou a competência da Justiça Estadual ao analisar relações de natureza civil e comercial, ainda que fundamentadas na alegação de fraude à legislação trabalhista”.



    Diferentemente, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos acerca de existência de verdadeira fraude à relação trabalhista, tendo em vista a constatação de tentativa de burla às leis do trabalho, mormente por se tratar a reclamante de empresa prestadora de serviços terceirizados, havendo expressa menção pela Corte de origem de formalização de contrato firmado com o ente o ente público para condução e transporte de alunos e pessoal da área de saúde. 



    Na espécie, considerada a ausência do aludido documento escrito denominado “Contrato de Locação de Veículo Tripulado”, que aduz o reclamante ser “regido, de forma subsidiária, pela Lei 11.442/2007 e, também, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas, tenho que deve prevalecer a solução dada pela Justiça do Trabalho que, à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante, compreendeu haver vínculo empregatício entre Atlântico Transportes Ltda. e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviços de motorista.



    A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente